Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-12.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000388-12.2022.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000388-12.2022.8.05.0248 APELANTE: GABRIEL SILVA DE JESUS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Comprovada a materialidade e autoria pela convergência das informações trazidas pelo inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. Nos crimes afeitos à violência doméstica, geralmente perpetrados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula nº 588 do STJ. Falta interesse recursal ao pedido de suspensão condicional da pena quando o benefício foi deferido na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000388-12.2022.8.05.0248, da 2ª Vara Criminal da comarca de Serrinha, em que figura como recorrente Gabriel Silva de Jesus e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000388-12.2022.8.05.0248)